Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-09.2017.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002028-09.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRADIÇÃO ENTRE A TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE - DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO - VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a contradição apontada.

2. Revogados o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não há mais persiste a pretensão de condenação por ofensas aos princípios da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, des
proveu o recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto o fundamento utilizado no voto condutor para afastar a condenação pretendida pelo Ministério Público foi baseada no “prejuízo causado ao erário público” (artigo 10, VIII) e “violação aos princípios”, enquanto a

imputação feita em face de Marcus Vinicius Gregorio Mundim recaiu no tipo legal previsto no artigo 11, I da Lei nº 8.429/92.

Ao final, pugna para saneamento do vício apontado.

Contrarrazões no id. 178504695.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, des
proveu o recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, sustenta a parte embargante
que o acórdão é contraditório, porquanto o fundamento utilizado no voto condutor para afastar a condenação pretendida pelo Ministério Público foi baseada no “prejuízo causado ao erário público” (artigo 10, VIII) e “violação aos princípios”, enquanto a

imputação feita em face de Marcus Vinicius Gregorio Mundim recaiu no tipo legal previsto no artigo 11, I da Lei nº 8.429/92.

Com efeito, é certo que houve equivoco ao mencionar o artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992, uma vez que a controvérsia é a respeito de ato que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11).

Portanto, a deve ser analisando o ato de improbidade administrativa considerando o art. 11 da Lei nº 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

Com efeito, conforme fundamento no acórdão o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Logo, conforme o caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa e o Tema 1.199 do STF, para a caracterização do ato ímprobo é necessário a presença do elemento subjetivo (dolo).

Assim, como fundamento no acórdão “
embora seja incontroverso a divulgação da decisão, não há prova nos autos que o ato praticado pela parte apelada foi revestido de dolo, uma vez que a parte apelada sustenta que desconhecia que o processo estava sob sigilo e, por sua vez, não há qualquer prova nos autos que comprove o contrário
”.

Ademais, “na decisão que determinou a indisponibilidade não consta qualquer menção ao sigilo, bem como, ainda que estivesse em segredo de justiça, é certo que não se mostra comum que o procurador do município possua acesso a todos os autos sigilosos, até mesmo daquele que a administração pública não faz parte”.

Portanto, ainda que mencionado o artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992, a sentença deve ser mantida, uma vez que, tanto para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exige-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO, o que não ficou demonstrado nos autos.

Aliado a isso, percebe-se que o inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade foi revogado por força da Lei n. 14.230/2021, o que afasta a possibilidade de condenação do apelante por ofensa aos princípios da Administração Pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Partindo dessas premissas, deve ser sanado a contradição, mas sem alteração do resultado do julgamento, uma vez que não restou demonstrado do dolo e diante da revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade, não há que se falar em ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para a contradição, mas mantendo o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023